Tribunal: STF
Processo: HC 155618
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “Eventual equívoco na lavratura do Termo de Deserção apenas tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, quando, a partir dele, as forças armadas excluírem o militar durante o período de graça” (HC 126.520, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.